Tribunal: TJES
Processo: 5013394-74.2025.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013394-74.2025.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIOGO DA SILVA ESTEVAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA ESCORREITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, absolvendo-o quanto ao delito do art. 24-A da Lei nº 11.340/06.

A Defesa postula a absolvição sob o fundamento de legítima defesa, alegando que a vítima teria iniciado a agressão com um pedaço de madeira, sendo a reação do acusado proporcional e necessária para repelir o ataque.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos da excludente de ilicitude da legítima defesa, aptos a afastar a responsabilização penal do apelante pelo crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo de exame de lesões corporais, que atestou ferimentos produzidos por instrumento perfurocortante.

A autoria delitiva encontra amparo nos depoimentos firmes e coerentes da vítima e da testemunha presencial, os quais demonstraram que o apelante iniciou as agressões utilizando faca contra o ofendido.

A alegação de legítima defesa não foi corroborada por elementos probatórios independentes, consistindo em versão isolada do acusado.

As lesões apresentadas pelo réu são compatíveis com a resistência da vítima na tentativa de se desvencilhar do ataque, não demonstrando agressão injusta apta a caracterizar a excludente prevista no art. 25 do Código Penal.

Ainda que houvesse discussão prévia entre as partes, o uso de faca contra familiar desarmado evidencia desproporcionalidade e excesso incompatíveis com a legítima defesa.

A dosimetria da pena observou os critérios legais, com fundamentação idônea para a exasperação da pena-base em razão da conduta social negativa, bem como adequada fixação do regime inicial fechado diante da reincidência e da existência de circunstância judicial desfavorável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5013394-74.2025.8.08.0014

APELANTE: DIOGO DA SILVA ESTEVÃO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme exposto no relatório, trata-se de
recurso de Apelação Criminal interposto por
DIOGO DA SILVA ESTEVÃO
,

em face de sentença proferida
pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES (ID n° 19277691), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo às penas do art. 129, §9°, do CP e absolvê-lo do crime do art. 24-A, da Lei n° 11.340/06, com fundamento no art. 386, inc. III, do CPP. Ao apelante foi imposta a pena definitiva de 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, sob o regime fechado.

Em suas razões recursais (ID n° 19277706), a Defesa do apelante pugna pela reforma da sentença que o condenou pela prática do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica (art. 129, §9°, do CP). O escopo do recurso cinge-se à pretensão absolutória, fundamentada no reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa. Argumenta que a sentença foi genérica e omitiu-se quanto aos elementos que atestariam agressões mútuas, frisando que o laudo de exame de corpo de delito do réu também acusou lesões. Aduz que a vítima (tia do acusado) iniciou injusta agressão portando um pedaço de madeira, e que o apelante, surpreendido em momento de repouso, utilizou-se da faca que estava ao seu alcance apenas como meio de intimidar e repelir o ataque, agindo com proporcionalidade.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença prolatada (ID n° 19277710).

A douta Procuradoria de Justiça exarou parecer opinando pelo conhecimento e
não provimento
do apelo (ID n° 19400252).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

1) DO PLEITO ABSOLUTÓRIO: EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA (ART. 25, DO CP)

A controvérsia trazida a este grau de jurisdição restringe-se à verificação da excludente de ilicitude da legítima defesa, invocada pelo apelante sob o argumento de ter agido para repelir suposta agressão iniciada por seu tio, o qual, segundo a narrativa defensiva, estaria armado com um pedaço de madeira.

A tese defensiva, contudo, é desprovida de qualquer lastro fático e probatório nos autos
, conforme os fundamentos exarados nas contrarrazões ministeriais
(ID n° 19277710)
e no parecer da douta Procuradoria de Justiça
(ID n° 19400252).

A
materialidade
do crime de lesão corporal (art. 129, §9º, do CP) está cabalmente comprovada pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, que atesta as ofensas à integridade física da vítima Cláudio da Silva Sales, produzidas por instrumento perfurocortante (faca).

No tocante à
autoria
e à dinâmica dos fatos,
o conjunto probatório é convergente em apontar que o apelante deu início às agressões.
O ofendido narrou de forma firme e uníssona que se dirigiu à residência de sua genitora (avó do réu) para auxiliá-la na mudança, uma vez que o convívio com o apelante havia se tornado insustentável em razão do uso de entorpecentes. Diante da retirada dos pertences, o apelante demonstrou forte indignação, apoderou-se de uma faca e investiu deliberadamente contra o tio, que sofreu lesões nas mãos ao tentar se defender dos golpes.
Tal narrativa foi integralmente corroborada pela testemunha presencial
, a Sra. Maria das Graças (avó do réu e mãe da vítima), que presenciou o momento em que o réu tomou a iniciativa do ataque.

Para o reconhecimento da legítima defesa (art. 25, do CP), o ordenamento jurídico exige a presença cumulativa de requisitos objetivos e subjetivos: a) a repulsa a agressão atual ou iminente e injusta; b) a defesa de direito próprio ou alheio; c) o uso moderado dos meios necessários; d) o
animus defendendi
.

No entanto,
nenhuma destas elementares se faz presente neste caso.
A alegada "agressão com pedaço de madeira" por parte do ofendido é uma versão isolada, sustentada exclusivamente pelo réu em seu interrogatório e frontalmente desmentida pela testemunha presencial. Ademais, eventuais escoriações apresentadas pelo apelante em laudo pericial são absolutamente compatíveis com a luta corporal decorrente da tentativa da vítima de desarmá-lo e conter a fúria de seu ataque, não servindo como prova de que ele apenas se defendeu.

Ainda que, por hipótese, admitíssemos a existência de uma discussão prévia ou "acalorada", a conduta do réu de armar-se com uma faca para atacar um familiar desarmado traduziria flagrante desproporcionalidade e manifesto excesso, desvirtuando por completo a moderação exigida pela excludente legal.
Resta claro, portanto, o dolo de lesionar (
animus laedendi
), devendo a condenação ser mantida incólume.

Por fim, a despeito da ausência de impugnação específica no apelo quanto à dosimetria, em obediência ao princípio da ampla devolutividade, verifico que
a pena foi aplicada de forma adequada, não merecendo reparos.

Na
primeira fase
, o Juízo de piso exasperou a pena-base, fixando-a em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, com fulcro na valoração desfavorável da
conduta social
, visto que o apelante cometeu o delito enquanto cumpria pena por outro crime (tráfico de drogas). A fundamentação é idônea e revela descaso com a execução penal.

Na
segunda fase
, diante da concorrência entre a agravante da reincidência (conforme espelho do SEEU) e a atenuante da confissão espontânea (na modalidade qualificada, pois agregou a tese de legítima defesa), o magistrado exasperou a pena para
02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
. É pacífico no STJ o entendimento de que a confissão qualificada serve para atenuar a pena (Súmula 545), bem como é possível a compensação com a reincidência, a depender da multirreincidência do agente ou das peculiaridades do caso. Ainda que não tenha havido a compensação integral na origem, a elevação final mostra-se razoável e proporcional ao histórico prisional do réu. Na
terceira fase
, ausentes causas modificadoras, a pena se tornou definitiva neste patamar.

O regime inicial
fechado
foi devidamente fixado, por se tratar de réu reincidente e portador de circunstância judicial negativa (conduta social), o que inviabiliza a aplicação da Súmula 269, do STJ (que autoriza o regime semiaberto apenas aos reincidentes com circunstâncias judiciais totalmente favoráveis), em sintonia com o art. 33, §3º, do CP. Da mesma forma, correta a negativa de substituição da pena privativa de liberdade (
sursis
ou restritivas de direitos), ante o crime cometido com violência à pessoa e a reincidência evidenciada.

Por derradeiro, a fixação de valor mínimo indenizatório (R$ 3.000,00) pelo Juízo atendeu aos parâmetros do art. 387, inc. IV, do CPP e à jurisprudência vinculante do STJ (Tema 983), porquanto houve pedido expresso do Ministério Público na peça acusatória inaugural.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o Voto.